Tribunal: TJDFT
Processo: 0701027-73.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. HASTA PÚBLICA. EMPRESA EM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo, sem apresentação de contrarrazões.

2. Agravo interposto por JFE9 Empreendimentos imobiliários Ltda com pedido de concessão de efeito suspensivo contra a decisão proferida pelo 4o Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que determinou a designação de hasta pública do imóvel penhorado, não obstante a agravante estar em recuperação judicial.

3. O agravante alega que tramita perante a 4a Vara Empresarial do Rio de Janeiro (processo nr. 0085645-87.2020.8.19.0001) pedido de recuperação judicial. Afirma que a competência para atos de constrição é do Juízo Universal. Requer o cancelamento da hasta designada e a suspensão do processo originário, devendo o credor, devidamente inscrito no QGC, habilitar seu crédito naquele feito para recebimento de seu crédito.

4. A tutela antecipada recursal foi deferida para suspensão de hasta pública do imóvel penhorado, com determinação para expedição de ofício ao Juízo falimentar para as providências constantes da orientação da Corregedoria do TJDFT.

5. Conforme a exegese da Lei no. 11.101/2005, uma vez deferido o pedido de Recuperação Judicial, todos os créditos existentes até a data em que se protocolizou o referido pedido ficarão sujeitos ao Juízo Universal, cabendo a este decidir acerca da forma de pagamento dos débitos da sociedade empresária constituídos até aquele momento.

6. De acordo com a interpretação dos artigos 49 e 59, caput e §1o, da Lei no. 11.101/2005, a aprovação do plano proposto pela empresa recuperanda, bem como a sua consequente homologação judicial, implicará a novação automática dos créditos havidos em desfavor dela, desde que anteriores ao pedido de recuperação formulado, com a finalidade de prestigiar a continuidade da empresa e possibilitar o prosseguimento da atividade econômica e evitar a falência.

7. A novação resultante da concessão da recuperação judicial, após aprovado o plano em assembleia, surtirá efeitos para as obrigações existentes à época do pedido de recuperação.

8. A sentença exequenda transitou em julgado em 02/08/2018, anterior ao pedido de recuperação judicial promovido em 12/05/2020 (processo n. 0085645-87.2020.8.19.0001) em tramitação da 4a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Tribunal de Justiça do estado do Rio de Janeiro – RJ. O processo de cumprimento de sentença encontra seu limite até os atos de constrição.

9. Agravo de Instrumento CONHECIDO e PROVIDO para confirmar a decisão que deferiu a antecipação de tutela recursal, cancelar a hasta pública designada, suspendendo os atos de expropriação de bens durante a tramitação da recuperação judicial ou até ultimada a questão pelo Juízo universal competente.

10. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

11. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.